Tribunal: STF
Processo: RE 1569955
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte relatório (Doc. 89, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO REINTEGRA. DECRETOS Nº 8.415/2015 E 9.393/2018. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 100), foram rejeitados (Doc. 105).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 120), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, LM WIND POWER DO BRASIL S.A. alega que o acórdão recorrido viola os seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 5º, XXXV, XXXIV, “a”, LIV e LV, da CF/1988, “na medida em que, ao rejeitar os Embargos de Declaração da Recorrente, não apreciou os fundamentos nele indicados e que foram levados à apreciação do Poder Judiciário no caso, deixando de analisar, ventilar e debater sobre as normas constitucionais invocadas e mantendo os vícios de erro material e omissão incorridos pelo V. Acórdão recorrido” (Doc. 120, fl. 5); e (b) art. 5º, caput, LXIX, da CF/1988, pois afastou “injustificadamente o direito constitucionalmente previsto da Recorrente de valer-se da via do Mandado de Segurança para precaver-se de ato coator que certamente colocará em risco direito líquido e certo da Recorrente de realizar a compensação de créditos de REINTEGRA, sob o entendimento equivocado de que teria transcorrido o prazo decadencial na hipótese dos autos” (Doc. 120, fl. 5).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 130), o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral; e o admitiu quanto à violação ao art. 5º, LXIX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 120, fl. 6):



    “13. Em conformidade com o disposto no artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, cabe à Recorrente demonstrar que a questão constitucional versada no presente recurso oferece repercussão geral. 



    14. Nesse sentido, a tese de fundo discutida neste Recurso Extraordinário diz respeito à segurança jurídica, em razão da violação perpetrada pelo V. Acórdão recorrido ao disposto no artigo 5º, caput e inciso LV, da CF, na medida em que o V. Acórdão recorrido deixou de analisar o vício de omissão indicados pela Recorrente em seu recurso de Embargos de Declaração. 



    15. No presente caso, a repercussão geral é evidente diante da relevância da matéria em discussão: o direito da Recorrente a um julgamento justo e fundamentado, pautado na realidade dos fatos, no qual todos os pontos abordados no seu recurso de Embargos de Declaração sejam, de fato, apreciados. 



    16. Além disso, outra discussão travada neste Recurso Extraordinário diz respeito à violação ao artigo 5º, caput, inciso LXIX (Mandado de Segurança) da CF, haja vista a inconstitucionalidade no afastamento indevido do direito da Recorrente de valer-se do Mandado de Segurança para obter o reconhecimento ao seu direito de compensação de créditos de REINTEGRA. 



    17. Portanto, há inegável interesse econômico, social e jurídico envolvendo a matéria constitucional sub judice. A relevância do caso em tela é evidente, haja vista que, por se tratar de matéria tributária, há o envolvimento de interesses tanto da Fazenda Nacional (ente público) quanto dos contribuintes em geral. 



    18. Assim, considerando (i) que o § 1º do artigo 1.035 do CPC prescreve que haverá repercussão geral nas ocasiões em que estiverem presentes questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa e (ii) que o julgamento da matéria tratada nestes autos interessa a todos os contribuintes em geral que possuem seus direitos ceifados por regras editadas que violam cláusulas pétreas do texto constitucional, resta demonstrada a existência de repercussão geral no caso concreto, nos termos do artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, e o consequente cabimento do presente Recurso Extraordinário. 



    19. Tendo demonstrado o cumprimento do requisito da existência de repercussão geral, a Recorrente pede vênia para discorrer nos próximos itens sobre o cumprimento do requisito do prequestionamento, que, por si só, enseja o reconhecimento da nulidade do v. acórdão recorrido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato do delegado da Receita Federal do Brasil em Recife/PE objetivando, em síntese, o reconhecimento e declaração do direito líquido e certo à apuração/aproveitamento do benefício do Reintegra mediante a aplicação do percentual de 3% a partir de março de 2015.



    O Tribunal de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base na decadência para impetração do Mandado de Segurança, aduzindo, para tanto, que “a caracterização da impetração como preventiva não depende do nome dado à ação, mas sim da pretensão nela veiculada. No caso, apesar de a impetrante requerer que lhe seja assegurado o direito de vir a compensar determinados créditos tributários, pedido esse de caráter preventivo, a pretensão encampa igualmente o requerimento para que seja reconhecida judicialmente a existência de tais créditos, pleito esse que exige o afastamento da aplicação de decretos regulamentares em pleno vigor ou já não mais vigentes. 3. Dessa maneira, a discussão quanto à legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 8.415/2015, que entrou em vigor em 27/2/2015, já não se mostra mais possível pela via do mandado de segurança, dada a previsão legal de impetração no prazo máximo de 120 dias do ato tido por coator, no caso, o próprio Decreto. Considerando que a impetração apenas ocorreu em 13/7/2018, não merece reforma a sentença extintiva neste ponto" (Doc. 89, fl. 4).



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do julgado demanda, ainda, o exame das provas dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1356003 AgR / SC, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2022)



    “Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Alegação de imunidade veiculada em mandado de segurança. Decadência para impetração. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1478258 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente